Tribunal: TJSP
Processo: 0373496-43.2010.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento pelo STJ do Tema 905 – Juros de mora – Reconhecimento da constitucionalidade dos índices pela Lei 11.960/09 – Aplicação da Lei 11.960/09 a partir de sua vigência – Correção monetária – TR afastada – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STF – Acórdão adequado, conforme a fundamentação.